Tribunal: STF
Processo: Súmula 341
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 341

É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ausência de responsabilidade civil da empregadora por ato doloso praticado por seu empregado, por razões estritamente pessoais(...) o acórdão que nega a responsabilidade civil do empregador, por homicídio praticado por seu empregado (vigilante), por razões pessoais e estranhas ao serviço,  não entra em manifesta divergência com aSúmula 341do STF. Nesse sentido, a 1ª Turma, no julgamento do RE 106.664/RJ, Rel. Ministro Sydney Sanches, decidiu: \"EMENTA  -Súmula 341do STF. Não entra em manifesta divergência com asúmula 341do STF acórdão que nega responsabilidade civil da empregadora, por ato doloso (homicídio) praticado por seu empregado (vigia), por razões estritamente pessoais, estranhas ao serviço, contra vizinho do estabelecimento. RE não conhecido, quanto à alegação de negativa de vigência dos artigos 159, 1521, III, 1522 e 1524 doC. Civil, e de dissídio com julgados, face ao óbice regimental do valor da causa (art. 325, VIII, doRISTF, c/ a redação anterior a ER n. 2/85). Nem por manifesta divergência com a súmula, porque não configurada, na espécie.\"Isso posto, nego seguimento ao recurso (Código de Processo Civil, art. 557, caput).[RE 601.811, rel. min.Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 30-9-2009,DJE195 de 16-10-2009.]"}]